Tribunal: TJDFT
Processo: 0724415-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724415-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RENOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LUIZ PAULO VIEIRA, RICARDO MAGALHAES POLI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0030318-06.2014.8.07.0001, ajuizada em face de RENOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LUIZ PAULO VIEIRA e RICARDO MAGALHAES POLI, ora agravados, indeferiu o pedido para que seja oficiada a Receita Federal do Brasil, com intuito de obter informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) do executado e também o pedido de consulta ao CCS (ID n. 160483930 dos autos de origem). Em suas razões recursais em ID n. 48067811, o agravante narra que o presente agravo de instrumento diz respeito ao deferimento ou não do pedido de pesquisa de bens imóveis dos Agravados, via DOI – Declaração de Operações Imobiliárias/INFOJUD bem como do pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, , para que fossem identificados os relacionamentos dos Agravados perante o Sistema Financeiro Nacional e que, do seu respectivo resultado, fosse expedido oficio às instituições financeiras para que indicassem a natureza do bem, direito ou valor das operações encontradas. Requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução e seja concedida liminar com o objetivo de que seja realizada a pesquisa de bens imóveis dos Agravados via DOI – Declaração de Operações Imobiliárias/INFOJUD bem como seja determinada consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos dos Agravados perante o Sistema Financeiro Nacional, e do seu resultado seja expedido oficio às instituições financeiras para que indiquem a natureza do bem, direito ou valor das operações encontradas, o que pretende seja confirmado no mérito. Preparo recolhido e apresentado (ID n. 48067815). Em decisão em ID 48186536, foram indeferidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela. Ofício em ID 49578647, em que encaminhada a sentença proferida nos autos de origem. É o relatório. Decido. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do CPC. Da análise dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença em ID n. 167067989. Consoante sabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil – CPC[1]. Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, julga-se PREJUDICADO o agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;